Tribunal: TJES
Processo: 0000640-84.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo; Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000640-84.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros
APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão relativa ao reajustamento com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

Digo isso, porque se trata de caso diferente da apelação de minha relatoria tombada sob o n.º 0000154-50.2019.8.08.0035, a qual entendi por ser indevido o pagamento de reajustamento.

Nesta, verifico que termos aditivos somente postergam a data final e alteraram o valor global do contrato, enquanto naquela há dois termos aditivos que estabelecem valor nominal para o reajustamento e um termo aditivo que aumenta significativamente o valor global do contrato.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000640-84.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA, MUNICIPIO DE LINHARES

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEREIRA GOMES NETTO - ES13411-A, FELIPE NASCIMENTO BERNABE - ES14776
APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA, MUNICIPIO DE LINHARES

Advogado do(a) APELADO: FELIPE NASCIMENTO BERNABE - ES14776

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES (fls. 438-441), que julgou procedentes os pedidos formulados por Duto Engenharia LTDA, a fim de condenar o Município de Linhares ao pagamento do reajuste da 7ª a 14ª medição do Contrato Administrativo nº 143/2010, o qual deverá ser acrescido de juros legais e correção monetária (na forma do contrato) desde a data do inadimplemento.

Via de consequência, o magistrado condenou o Município de Linhares ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pelo
ex adverso
.

Em suas razões, o Município de Linhares sustentou (fls. 442-451): i) ausência de prova da inadimplência; e ii) inexistência de direito de reajuste dos valores do contrato.

Por seu turno, a empresa Duto Engenharia LTDA alegou (fls. 512-534): i) omissão quanto à incidência de juros de mora e correção monetária relativamente às medições em atraso; ii) omissão quanto ao período compreendido dos juros de mora e da correção monetária; iii) contradição quanto ao tópico de reajustamento de preços da planilha contratual; e iv) omissão quanto ao valor da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Na origem, trata-se de demanda por meio da qual a requerente Duto Engenharia LTDA narrou que foi contratada pelo Município de Linhares/ES para realizar obras de construção de uma escola.

A empresa alega que o ente público descumpriu algumas disposições contratuais, quais sejam: (i) o prazo para pagamento das medições, que enseja a incidência de correção monetária e juros de mora; e (ii) o reajuste dos preços da planilha contratual.

Diante disso, a presente demanda foi proposta e julgada totalmente procedente na origem, pois entendeu o magistrado singular que “
[...] o Município deve pagar a parte autora as sobreditas medições, com correção monetária e juros de mora.
”

Por outro lado, em relação à alegada abstenção por parte do Município de reajustar os preços da planilha, o juiz da origem entendeu que esse ponto controvertido é irrelevante para a lide, na medida em que entendeu que “
[...] de certa forma, a parte requerida procedeu com o reajuste contratual [...]
”.

De início, verifico que às fls. 106-146 estão juntadas as solicitações de pagamento de todas as medições (1ª-14ª) da obra objeto do contrato n. 143/2010, os protocolos da Secretaria Municipal de Administração e as notas fiscais emitidas pela Prefeitura.

Não há dúvidas, portanto, em relação à realização de todas as medições previstas no contrato, que dependem de aceitação (item 3.1 do contrato de fls. 88-96).

Dessa forma, o Município apelante não tem razão ao afirmar que a parte autora não fez prova do preenchimento dos requisitos contratuais para o pagamento, mesmo porque consta da documentação anexada à inicial que o Município emitiu nota fiscal para todas as medições, de modo que a controvérsia reside tão somente na (in)tempestividade do pagamento da 13ª e 14ª medições.

Consta do contrato que as medições seriam realizadas “
no último dia útil do mês subsequente ao mês da execução da etapa da obra
” (item 3.3) e que os pagamentos seriam realizados em até dez dias desde a liberação da respectiva medição.

Nota-se que a nota fiscal referente à 13ª medição foi emitida em 13/11/2012 (vide fl. 171), em 23/01/2013 foi efetuado um pagamento no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (vide fl. 172), em 04/03/2013 foram transferidos mais R$ 210.605,48 (duzentos e dez mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) (vide fl. 174) e em 11/04/2013 foi pago o valor restante da 13ª medição.

Em relação à 13ª medição, portanto, os juros de mora e a correção monetária incidirão desde o fim do prazo para adimplemento sobre o valor restante da dívida após cada pagamento, que será apurado em fase de liquidação, observado o fato de que o pagamento foi feito de forma fracionada.

Verifico que não consta dos autos prova da data do pagamento da 14ª medição, visto que em fl. 188 não se encontra a respectiva transferência. Assim, não sendo possível atestar o efetivo inadimplemento do valor relativo à 14ª medição, a empresa contratada não faz jus à incidência de juros e correção em razão de atraso.

Em relação aos índices aplicáveis ao presente caso, este e. Tribunal de Justiça, ratificando precedente do c. Tribunal da Cidadania, entende pela aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir do inadimplemento pela poupança, bem como que como se infere do julgado citado a seguir:

5. Nas condenações administrativas em geral, relativas a períodos posteriores à Lei nº 11.960/09, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E e os juros moratórios são regidos pela taxa remuneratória da caderneta de poupança. Precedente do STJ. 6. Nos contratos administrativos os juros de mora são contados a partir do primeiro dia de inadimplemento, vez que cuidam de obrigações líquidas, certas e exigíveis. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035180296473, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

Deve-se mencionar ainda que não se confunde a pretensão de recebimento de juros de mora e correção monetária em razão de atraso no pagamento das medições e de reajustamento dos valores a partir do aditamento que o instituiu, por possuírem naturezas distintas.

No tocante ao pleito de incidência de reajustamento contratual previsto a partir do Termo de Aditamento n. 01 ao Contrato Administrativo n. 143/2010, entendo ser devido a partir da 7ª medição, em conformidade com o parecer da própria Secretaria de Finanças (fls. 205-207), cujo valor exato será também apurado em liquidação.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Município de Linhares/ES e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação de juros de mora e correção monetária pelo atraso da 14ª medição.

CONHEÇO
do recurso de Duto Engenharia LTDA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas (i) para condenar o Município ao pagamento do reajustamento nos termos do contrato e (ii) para alterar os consectários legais decorrentes do atraso no pagamento da 13ª medição.

Por derradeiro, julgo
PREJUDICADA
a remessa necessária.

A nova feição sucumbencial que se apresenta após o julgamento dos recursos é recíproca em razão do êxito que obteve o Município de Linhares/ES, embora a parte contrária também tenha tido sucesso parcial em seu pleito recursal.

Em razão disso, condeno ambas as partes ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado em liquidação, observado o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nota-se que a nota fiscal referente à 13ª medição foi emitida em 13/11/2012 (vide fl. 171), em 23/01/2013 foi efetuado um pagamento no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (vide fl. 172), em 04/03/2013 foram transferidos mais R$ 210.605,48 (duzentos e dez mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) (vide fl. 174) e em 11/04/2013 foi pago o valor restante da 13ª medição. Em relação à 13ª medição, portanto, os juros de mora e a correção monetária incidirão desde o fim do prazo para adimplemento sobre o valor restante da dívida após cada pagamento, que será apurado em fase de liquidação, observado o fato de que o pagamento foi feito de forma fracionada. 2. Verifico que não consta dos autos prova da data do pagamento da 14ª medição, visto que em fl. 188 não se encontra a respectiva transferência. Assim, não sendo possível atestar o efetivo inadimplemento do valor relativo à 14ª medição, a empresa contratada não faz jus à incidência de juros e correção em razão de atraso. 3. No tocante ao pleito de incidência de reajustamento contratual previsto a partir do Termo de Aditamento n. 01 ao Contrato Administrativo n. 143/2010, entendo ser devido a partir da 7ª medição, em conformidade com o parecer da própria Secretaria de Finanças (fls. 205-207), cujo valor exato será também apurado em liquidação. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Prejudicada a remessa necessária.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.